Tribunal: TJBA
Processo: 8076611-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076611-05.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELISABETE MARIA SOUZA FALCK e outros Advogado(s): WADIH HABIB BOMFIM, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MELINA ISIS SOEIRO DE FIGUEREDO APELADO: MULTI IMAGEM LTDA. e outros Advogado(s):ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, WADIH HABIB BOMFIM ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO EM LAUDO DE EXAME DE TOMOGRAFIA. DIAGNÓSTICO INDEVIDO DE DOENÇA NEOPLÁSICA COM METÁSTASE. INDUÇÃO A TRATAMENTO ONCOLÓGICO INVASIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ART. 14 DO CDC. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. OMISSÕES QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 944, PARÁGRAFO ÚNICO, 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 14, §3º, DO CDC. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE RECURSO ESPECIAL. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para suprir omissão quanto à análise de dispositivos legais e fundamentos relevantes invocados pela parte, conforme disposto no art. 1.022, II, do CPC. Nos casos de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços médicos, é pacífico o entendimento de que laboratórios de diagnóstico assumem obrigação de resultado, respondendo civilmente por erro material em laudos que acarretem prejuízos ao paciente, nos termos do art. 14 do CDC. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral, podendo o julgador, nos termos do art. 944, parágrafo único, do Código Civil, reduzir o valor quando houver descompasso entre a gravidade da conduta e a extensão do dano. A alegação de enriquecimento sem causa, com base nos arts. 884 e 885 do Código Civil, exige demonstração inequívoca de que o valor arbitrado ultrapassou os limites da razoabilidade, o que não se verifica quando o montante indenizatório reflete o sofrimento psíquico, os riscos desnecessários impostos e os procedimentos invasivos suportados pela vítima. O art. 14, §3º, do CDC prevê causas excludentes da responsabilidade objetiva, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses que não restaram comprovadas nos autos. Embargos acolhidos parcialmente para suprir omissão e registrar expressamente o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, sem modificação do resultado do julgamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076611-05.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ELISABETE MARIA SOUZA FALCK e outros e como apelada MULTI IMAGEM LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do relator. Salvador, 29 de Abril de 2025.